Tribunal: TJMT
Processo: 1013212-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013212-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), RICHARD MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.705.611-79 (PACIENTE), juiz da 2 vara criminal de lucas do rio verde (IMPETRADO), OZIEL DE OLIVEIRA - CPF: 010.021.321-93 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DE ESQUIZOFRENIA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL. DIREITO À AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental em processo criminal que apura crime de extorsão mediante sequestro, havendo documentação médica que atesta quadro de esquizofrenia paranoide do paciente.

II. Questão em discussão:

A questão consiste em verificar se há elementos suficientes para justificar a instauração do incidente de insanidade mental, considerando laudo médico que comprova transtorno psiquiátrico em momento posterior ao fato delituoso.

III. Razões de decidir:

1.
O incidente de insanidade mental visa verificar a capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado, sendo admitido tanto para apurar a inimputabilidade à época do fato quanto para avaliar sua aptidão atual de participar do processo.

2.
A existência de laudo médico atestando esquizofrenia paranoide e uso contínuo de medicações
antipsicóticas
constitui dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, suficiente para determinar a instauração do incidente.

3.
A superveniência de doença mental no curso do processo, nos termos do art. 152
,
do CPP, impõe a suspensão do feito até a verificação técnica da capacidade psíquica do réu para exercer sua defesa.

4
. O indeferimento do incidente, quando presentes elementos indicativos de transtorno mental, configura cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem concedida
, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"A existência de documentação médica que ateste quadro de transtorno mental grave, ainda que posterior ao fato delituoso
, constitui
dúvida razoável suficiente para determinar a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos dos
arts
. 149 e 152
,
do CPP
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 149 e 152; Lei n. 10.216/2001; Resolução CNJ n. 487/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U 1008345-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/
2025
; TJMT,
N.U 1000568-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/
2025
;

TJMT, N.U. 1002744-25.2023.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 27/10/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Wolney

Ceza
Mesquita Toledo em favor de
RICHARD MOREIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), no âmbito do incidente de in
sanidade mental autuado sob o n.
1007665-92.2024.8.11.0045, vinculado à ação penal n
.
1007303-61.2022.8.11.0045, que apura a prática, em tese, do crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 159,
caput
, do Código Penal, sendo objeto da impetração a decisão que indeferiu a instauração do referido incidente em relação ao paciente.

O
impetrante sustenta que a decisão do juízo de origem constitui constrangimento ilegal, pois houve produção de prova hábil a demonstrar a existência de transtorno mental, e que mesmo não sendo comprovado que a doença existia à época dos fatos, deveria ser considerado o disposto no art. 152, do CPP, que disciplina as hipóteses de superveniência da doença mental após a prática do crime.

Diante disso, r
equer, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para anular a decisão que indeferiu o incidente de insanidade mental e determinar a instauração do referido incidente, com a suspensão do processo principal até a apresentação do laudo pericial.

Inicial acompanhada dos documentos de id. 282797890 e 282797892.

Liminar indeferida (Id. 282950382).

Informações prestadas (Ids. 283710894).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
José Norberto
d
e Medeiros Júnior
, manifesta-se pela
denegação
d
a ordem

(Id. 284998870).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Inicialmente, o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria ao se verificar que, naquela fase processual, não estavam presentes elementos suficientes que permitissem, com a segurança necessária, reconhecer de forma imediata o alegado constrangimento ilegal, sobretudo diante da ausência de informações da autoridade apontada como coatora a respeito dos fundamentos adotados para o indeferimento do incidente de insanidade mental.

Superada a fase de instrução, passo à análise do mérito da impetração.

O incidente de insanidade mental é
um instrumento processual previsto no art. 149 e seguintes do Código de Processo Penal
, destinado a verificar a higidez mental do acusado, com o objetivo de avaliar sua capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tanto no momento da prática do crime quanto no decorrer do processo.

O incidente pode ser instaurado de ofício pelo juiz, a requerimento das partes ou mediante provocação do Ministério Público, quando houver dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado.

A medida visa proteger direitos fundamentais, como o devido processo legal e a ampla defesa, assegurando que o acusado esteja apto a participar ativamente de sua defesa.

C
onsta
nos autos
laudo médico datado de 2023
(id.
282797890
– 25)
, firmado por psiquiatra responsável, informando que o paciente é portador de esquizofrenia paranoide (CID 10:
F20.
0), e faz uso contínuo de medicações
antipsicóticas
de controle especial, como
Haloperidol
e
Risperidona
, fornecidas pela rede pública desde, ao menos, dezembro de 2015. O relatório médico indica tratamento regular e prolongado, com início formal do acompanhamento em 2018, além de prescrição de medicamentos normalmente indicados para pacientes com delírios, alucinações e alterações graves de percepção e conduta.

Apesar disso,
a autoridade acoimada coatora indeferiu o pedido de i
nstauração
de incidente de insanidade mental assim fundamentando:

“(...) Estabelece o art. 149 do Código de Processo Penal que “
quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz
ordenará,
de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal
”.

No caso em tela, verifica-se que junto
à
inicial a Defesa de RICHARD apresentou laudo médico datado de 18/05/2023, no qual conta a informação de que o increpado
faz acompanhamento regular na Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino/MT desde 05/03/2018
, tendo recebido diagnóstico compatível a esquizofrenia paranoide (CID 10 F20.0), contudo, tem-se que ação penal de n. 1007303-61.2022.8.11.0045 foi instaurada para processar e julgar
o crime de extorsão mediante sequestro praticada, em tese, pelo réu em 24/06/2012.

Ademais,
oficiadas as Secretarias de Saúde dos Municípios de Lucas do Rio Verde e de Diamantino, os prontuários nada revelam a respeito de eventual acompanhamento médico ou tratamento do increpado em período concomitante ao crime a ele imputad
o.

Desta feita,
tem-se que o incidente de insanidade mental não pode ser instaurado simplesmente pelo fato de o réu ter recebido o diagnóstico de esquizofrenia paranoide cerca de quatro anos após a prática do crime, vez que a instauração do procedimento deveria apresentar, necessariamente, a existência de elementos concretos indicando a existência de tal doença na época dos fatos apurados e que a doença pudesse ter comprometido sua capacidade de discernimento ou de autodeterminação no momento do delito
.

(...).

Isto posto
,
INDEFIRO O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
e consequentemente,
determino o
ARQUIVAMENTO
do presente processo. (Id. 282797890
– p. 65-68
). (grifos meus).

Sem prejuízo da fundamentação lançada pela autoridade coatora ao indeferir a instauração do incidente, sob o argumento de que os documentos apresentados não evidenciariam a existência de transtorno mental à época do fato, entendo que a documentação acostada pela defesa demonstra, ao menos em juízo inicial, a existência de quadro clínico compatível com transtorno psiquiátrico relevante, justificando a instauração da medida.

Embora o diagnóstico tenha sido formalizado em momento posterior ao fato delituoso (ocorrido em 2012), a existência de quadro clínico consolidado no decorrer da ação penal, associada ao uso contínuo de medicamentos específicos para distúrbios psicóticos graves, autoriza a conclusão de que há dúvida razoável sobre a higidez mental atual do paciente, circunstância que atrai a aplicação do art. 152
,
do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que, ainda que não comprovada
a
inimputabilidade ao tempo do crime, há a hipótese de superveniência de enfermidade mental durante o curso do processo que imped
i
ria a continuidade do feito até que se apure tecnicamente a capacidade psíquica do réu para exercer sua defesa.

A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma reiterada nesse sentido, reconhecendo que a simples existência de dúvida plausível já justifica a instauração do incidente,
sob pena
de nulidade por cerceamento de defesa.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. DEFERIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE
(...)

6. Nos termos do art. 149 do CPP, a dúvida razoável quanto à sanidade mental é suficiente para determinar a realização de exame pericial,
sob pena
de violação ao direito à ampla defesa.

(...).
(N.U 1008345-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/
2025
)
. (grifos meus).

Ementa: direito processual penal.
Habeas corpus
. Incidente de insanidade mental. Possibilidade de determinação de ofício pelo juiz. Dúvida fundada sobre a imputabilidade do acusado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que instaurou incidente de insanidade mental, em ação penal, pelo cometimento, em tese, de incêndio majorado (art. 250, §1o, II, “a”, do CP), visando
a
extinção do incidente.

(...).

O Código de Processo Penal autoriza o juiz a determinar, de ofício, a instauração do incidente de insanidade mental quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado (CPP, art. 149).

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado justifica a instauração do incidente de insanidade mental, m
esmo sem requerimento da defesa
.

(N.U 1000568-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/
2025
)
.
(grifos meus).

(...)
Ainda que o pedido de instauração do incidente tenha sido formulado nas alegações finais, o exame de sanidade mental pode ser determinado em qualquer fase do processo, desde que haja indícios que justifiquem a medida [...] de modo que configura cerceamento de defesa o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental quando existirem, nos autos, documentos que atestam a existência de dúvida razoável acerca da sanidade do apelante.

(...).
(TJMT, N.U. 1002744-25.2023.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 27/10/2024)
. (grifos meus).

Destaca-se, ainda, que a Resolução CNJ n
.
487/2023, alinhada à Lei n
.
10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica), impõe ao Poder
Judiciário a observância do direito
à saúde e ao tratamento humanizado das pessoas em conflito com a lei acometidas por transtornos mentais.

Ante o exposto,
em
dissonância
com o parecer ministerial,

CONCEDO A ORDEM

para determinar a instauração do incidente de insanidade mental em favor do paciente
Richard Moreira
d
os Santos
, com a imediata suspensão da ação penal n. 1007303-61.2022.8.11.0045, nos termos dos
arts
. 149 e 152
,
do Código de Processo Penal, até a elaboração do respectivo laudo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025